Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702274-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O O advogado MURILLO MEDEIROS DA COSTA impetrou HABEAS CORPUS em favor de NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, nos autos do processo no 0710407-44.2022.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará (ID 42990057). Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/12/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, contra a sua então companheira ISABELE GONÇALVES SOBRAL. Em suas razões, o impetrante esclarece que o paciente, em razão da culpa que sentiu pelos atos praticados, voluntariamente se apresentou à polícia e que, no dia 11/12/2022, após a audiência de custódia, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, para evitar a possibilidade concreta de reiteração de atos violentos contra a vítima. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e curso técnico, razão pela qual entende que ele pode responder ao processo em liberdade. Faz considerações sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Assevera que não existem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, tampouco demonstração concreta sobre a periculosidade do paciente. Acrescenta que o paciente possui estudo em teologia internacional e que estava cursando Direito na Faculdade IESB. Diz, ainda, que a igreja em que o paciente congrega lhe cedeu um local de residência distinto do da vítima, para que pudesse ser posto em liberdade, garantindo a segurança da ex-companheira. Faz alusão à presunção de não culpabilidade e ao princípio da inocência. Aduz que o paciente já está preso preventivamente há 45 dias, tempo suficiente para conscientizá-lo da gravidade da conduta praticada. Sustenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o requisito da ordem pública apenas é legítimo quando sustentado em circunstâncias concretas, o que não foi demonstrado no caso concreto. Argumenta que a gravidade em abstrato não constitui fundamento idôneo para decretar o cerceamento de liberdade do acusado. Defende ser ilegal a manutenção da prisão preventiva, similar ao regime fechado, pois o crime pelo qual foi denunciado prevê pena de três anos, em regime semiaberto. Entende pela necessidade de imposição de medida cautelar diversa da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico. Ressalta estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, requer a concessão da ordem em favor do paciente, em caráter liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas. Na hipótese de concessão da medida liminar, requer que seja fixado o endereço do paciente na Colônia Agrícola Águas Claras, chácara 22, lote 2, Guará I – DF, CEP: 71.090-255, local distante da casa da vítima. Por fim, pugna que seja conhecido o pedido de habeas corpus, para conceder a ordem e tornar definitivos os efeitos da liminar concedida. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe fora imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. A denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 42992461), em 19/12/2022, e recebida em 10/01/2023 pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, noticia que o paciente, em 09/12/2022, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal e ameaçou causar mal injusto e grave à sua então companheira ISABELE GONÇALVES SOBRAL. Da decisão proferida na Audiência de Custódia (ID 42990057), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que o magistrado foi cuidadoso ao relatar os motivos pelos quais entendeu ser necessária a decretação da prisão preventiva, tendo mencionado, expressamente, a gravidade em concreto dos fatos praticados e a possibilidade de reiteração criminosa, conforme excerto a seguir destacado: Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Os fatos relatados nos autos se revestem de especial gravidade e, a despeito da tipificação atribuída pela autoridade policial, podem caracterizar delito mais grave, inclusive tentativa de homicídio. É o que se conclui, a priori, das declarações da vítima e, de certa forma, do próprio conduzido. Além disso, o próprio autuado, por ocasião da lavratura do APF, foi claro e expresso ao afirmar “que se não for preso irá achar Isabele e matá-la, pois nesse momento não possui controle de suas atitudes”, circunstância apta a demonstrar o risco concreto que a liberdade do autuado impõe à vítima, inclusive risco de morte, além do risco à instrução criminal. Por fim, denoto a presença da condição de admissibilidade declinada no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois, conforme explicitado, os fatos, tais como narrados no APF, podem não caracterizar mera lesão corporal, mas, sim, tentativa de homicídio. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, é impositiva. Como bem destacou o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, ao se apresentar à autoridade policial, o próprio paciente declarou que, se não fosse preso, encontraria a ofendida e a mataria (ID 144871342, página 4, dos autos de origem). Percebe-se, portanto, que a prisão preventiva não foi decretada em razão da gravidade em abstrato da conduta atribuída ao paciente; a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi efetuada com fundamento na gravidade em concreto dos crimes praticados pelo ora paciente, com intensa violência e com atributos concretos suficientes para a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Eis o relato da vítima quanto aos fatos (ID 144871559, pág. 4, dos autos de origem): Relata que convive em união estável com NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA há 10 anos e que desta relação não nasceram filhos. Esclarece que o casal residi sob o mesmo teto, mas o local é de sua propriedade. Que do período em que estão juntos ficaram separados por quatro meses, mas retomaram a relação há quase um ano. Que já foi empurrada uma vez pelo autor. Que já foi ofendida, xingada por NIKOLAS, mas que ele não tem o perfil agressivo. Esta é a primeira vez que é vítima de violência doméstica por parte dele; Que na data de hoje NIKOLAS foi até seu local de trabalho e a chamou para ir comprar seu presente de Natal, tendo a vítima entrado no carro com ele. Que NIKOLAS parou o veículo na quadra de esporte do Guará Park. Iniciaram uma discussão por questões de ciúmes. NIKOLAS passou a agredi-la com socos no rosto, puxões de cabelo, socos na costela. A declarante começou a gritar e NIKOLAS tentou enforca-la. Ele disse "AGORA VOCÊ VAI MORRER MESMO SUA FILHA DA PUTA, VOU PEGAR UMA FACA E ARRANCAR SEUS PEITOS". NIKOLAS xingou a declarante de VAGABUNDA, PIRANHA. A declarante começou a chutar o vidro do passageiro e conseguiu quebra-lo. Nesse momento uma motocicleta parou ao lado do veículo, NIKOLAS saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao Guará I, EPTG. (...) O próprio paciente reconheceu a gravidade da sua conduta e a impossibilidade de permanecer em liberdade (ID 144871559, pág. 5, dos autos de origem): Que vive em união estável com ISABELE GONÇALVES há aproximadamente 10 anos; QUE há um ano e meio descobriu que a sua mulher estava lhe traindo, que se separaram por alguns meses, porém, após conversarem a perdoou e reataram a relação; Ocorre que na data de hoje descobriu que sua esposa estava tendo caso com dois homens. Que foi conversar, no interior do seu veículo, próximo ao horário do almoço, quando ISABELE, além de confirmar as suspeitas do declarante, de maneira debochada afirmou que havia ''dado'' para 03; QUE o declarante perdeu a cabeça e começou a agredi-la, com murros em seu rosto e em seu corpo, além disso a enforcou com um ''mata leão''. QUE durante a luta corporal, ISABELE conseguiu quebrar o vidro e tentou se desvencilhar; QUE o declarante em determinado momento saiu do veículo, derrubou ISABELE no banco do veículo e, com o joelho tentou sufoca-la. Que nesse momento apareceu um motoqueiro para tentar separar, oportunidade em que o declarante disse '' não se mete não, para não sobrar para você''. Que resolveu soltar ISABELE; Que ficou desnorteado, deixou o carro com ISABELE e saiu rodando por vários locais; QUE o declarante resolveu assumir o que fez e se entregar na Delegacia; QUE se não for preso irá achar ISABELE e matá-la, pois nesse momento não possui controle de suas atitudes Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta. In casu, considerando o contexto de violência doméstica, o uso de monitoramento eletrônico também não se mostra medida efetiva para preservação da integridade e segurança da vítima. As alegações de primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como de que possui outro lugar para residir, afastado da residência da vítima, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que qualquer medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, a fim de preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Por fim, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - PENA COMINADA EM ABSTRATO. 1) Em relação aos crimes cometidos com violência doméstica, para a decretação da prisão preventiva, não se exige o requisito da pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, incisos I e III do CPP). 2) A pena em abstrato do crime, em situação que tal, não é o único fator para a análise da proporcionalidade da prisão preventiva, que se submete a outros requisitos. 3) Verificada a periculosidade do agente, bem como o histórico de reiteração delitiva em delitos com violência doméstica, deve ser mantida a prisão preventiva. (Acórdão 1268241, 07087680420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020) (g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Apenas comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator